Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos à execução. Termo de confissão de dívida. Ausência de outorga uxória. Prescrição quinquenal. Inexistência de garantia real. Verba honorária. Sucumbência recíproca e não proporcional. Parcial provimento do recurso da embargada. Desprovimento do recurso adesivo da embargante.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos interpostos em embargos à execução opostos em face de execução fundada em Termo de Confissão de Dívida firmado pelo devedor falecido, cujos bens foram inventariados e partilhados entre a herdeira e a embargante, esta na condição de meeira. A embargante, em recurso adesivo, suscita nulidade do título, prescrição e reconhecimento de garantia sobre imóvel indicado no termo. A embargada, em apelação principal, impugna os honorários de sucumbência e requer esclarecimentos sobre a gestão dos valores bloqueados em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de outorga uxória torna nulo o Termo de Confissão de Dívida; (ii) verificar se ocorreu a prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, do Código Civil; (iii) determinar se a referência a imóvel como “garantia” no termo constitui garantia real apta a conferir preferência; (iv) estabelecer se a verba honorária deve observar sucumbência recíproca e não proporcional, com base no art. 86 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de outorga uxória não invalida o Termo de Confissão de Dívida, pois o art. 1.647 do Código Civil não exige autorização conjugal para esse tipo de ato.
4. A mera menção a imóvel como “garantia” não constitui garantia real, cuja constituição depende de formalização e registro, nos termos da legislação civil.
5. A pretensão executória não está prescrita, pois o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, do Código Civil conta-se do vencimento (17/12/2019), e a execução foi ajuizada em 28/06/2024.
6. A discussão sobre eventual salvaguarda da meação não pode ser examinada, porque não foi objeto dos embargos, em observância aos arts. 490 e 492 do CPC.
7. A gestão dos valores bloqueados compete ao juízo da execução, inexistindo ordem legal de preferência aplicável à pluralidade de devedores em situação como a dos autos.
8. Os honorários devem observar sucumbência recíproca, pois ambas as partes foram parcialmente vencidas, afastada a hipótese do art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da embargada parcialmente provido. Recurso adesivo da embargante desprovido.
Tese de julgamento:
1. A confissão de dívida não exige outorga uxória e não se invalida pela ausência de anuência do cônjuge ou companheiro.
2. A indicação genérica de imóvel como “garantia” não constitui garantia real sem a formalização exigida em lei.
3. O prazo prescricional quinquenal para execução fundada em instrumento particular conta-se do vencimento do título.
4. Na presença de pedidos parcialmente acolhidos para ambas as partes, aplica-se a sucumbência recíproca e não proporcional.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.647, 1.422 e 206, §5o; CPC, arts. 86, parágrafo único, 490 e 492.